Tribunal: TJDFT
Processo: 0749349-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de direitos possessórios sobre imóvel situado em condomínio irregular, sob o fundamento de que o valor do bem é muito superior à dívida, devendo prevalecer o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC). O agravante sustenta que a dívida condominial vincula o imóvel, tornando legítima a penhora, e que não foram localizados outros bens da executada para satisfação do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de direitos possessórios sobre unidade em condomínio irregular, mesmo havendo desproporção entre o valor do bem e o montante da dívida condominial inadimplida, à luz do princípio da menor onerosidade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação de pagar taxas condominiais inadimplidas possui natureza propter rem, vinculando o imóvel ao débito e autorizando sua penhora para garantir a satisfação da dívida.
4. O artigo 797 do CPC estabelece que a execução deve ocorrer no interesse do credor, conferindo-lhe o direito de preferência sobre os bens penhorados.
5. O princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) não impede a penhora do bem quando não há indicação de outros meios mais eficazes e menos gravosos para a satisfação do crédito.
6. A mera desproporção entre o valor do imóvel e o montante da dívida não constitui, por si só, óbice à penhora, sob pena de inviabilizar a efetividade da execução.
7. Constatada a inexistência de bens alternativos para garantir o adimplemento e considerando o princípio da cooperação processual, incumbe ao devedor indicar outros bens menos onerosos, sob pena de prosseguimento da execução sobre o bem indicado pelo credor.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797 e 805.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.829.663/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/11/2019; TJDFT, AgRg no REsp 1.548.083/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 8/6/2016.
(m)